Tribunal: TJDFT
Processo: 0702088-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0702088-61.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: JANDERSON DE OLIVEIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por Janderson de Oliveira contra a r. decisão Id. 179922002, proferida nos autos do Processo no 0747913-59.2023.8.07.0001, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: “Trata-se de ação Ordinária ajuizada por JANDERSON DE OLIVEIRA em desfavor de BANCO DE BRASÍLIA SA, CARTAO BRB S/A, todos qualificados no processo. Afirma a parte autora que é policial militar do DF, recebendo seus proventos por meio do Banco requerido. Relata que em 21/11/2023 compareceu a sua agência bancária solicitando cancelamento de todos os descontos automáticos da conta corrente do BRB, recebendo a resposta da impossibilidade de fazer a suspensão dos descontos de forma administrativa. Alega que estão comprometidos mais do que seus vencimentos com descontos realizados automaticamente em sua conta corrente/conta salário. Narra que se encontra em clara situação de superendividamento. Sustenta que a Lei Distrital n. 7.239/2023 vedou qualquer desconto em conta corrente que supere a margem consignável da parte. Pontua que a Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central (BACEN) autoriza a revogação em comento. Argumenta que a conduta da requerida é ilegal, uma vez descontado todo mês os contratos dos rendimentos do autor. Formula pedido de tutela de urgência nos seguintes termos: (...) b) Liminarmente, e inaudita altera pars, deferir a TUTELA ANTECIPADA, em caráter de Urgência: b.1) QUE SEJA determinado a SUSPENSÃO DE TODOS OS DESCONTOS AUTOMÁTICOS na conta corrente do autor no Banco de Brasília, agência: 086 - conta corrente: 086.007.901-5, a saber: Contrato de no 009248594 no valor de R$ 1.742,08 (mil setecentos e quarenta e dois reais e oito centavos); Contrato de no 20201448607 no valor de R$ 2.923,60 (dois mil novecentos e vinte e três reais e sessenta centavos); Contrato de no 20210561810 no valor de R$ 600,14 (seiscentos reais e catorze centavos); Cartão de crédito BRB Mastercard de no 5222.73**.***.5052 no valor de R$ 8.180,23 (oito mil cento e oitenta reais e vinte e três centavos); Limite de cheque especial no valor de R$ 9.200,00 (nove mil e duzentos reais)., por força da RESOLUÇÃO 4.790/20 do BANCO CENTRAL, requerida pelo autor, bem como, a JURISPRUDÊNCIA apresentada desse Egrégio Tribunal no sentido de determinar a suspensão, vez que a instituição financeira foi DESAUTORIZADA a fazer tais descontos; b.2) SEJA determinado que o requerido devolva qualquer valor descontado automaticamente no próximo pagamento do autor ou qualquer outro débito automaticamente que vier ocorrer após a propositura da referida demanda, vez que está DESAUTORIZADO a efetuar os débitos demonstrados nessa exordial, sob pena de multa de conforme previsão legal na LEI No 7.239 DE 19 DE ABRIL DE 2023, em seu Art. 5o - A infração a qualquer uma das disposições desta Lei sujeita o infrator ao pagamento de multa no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) por cada infração, sendo dobrada a cada reincidência; b.3) Que deixe o douto Juízo de designar audiência de tentativa de conciliação em virtude de toda caminhada administrativa desempenhada pelo requerente em promover a suspensão dos descontos em conta corrente, bem como, o objeto da causa se tratar apenas de DESAUTORIZAR de efetuar tais descontos na conta; Decido. Compulsando o processo com acuidade, se verifica, neste primeiro momento, que a razão não assiste à parte autora. Quanto ao desconto em conta corrente, o STJ julgou o tema 1085, em sede de recursos repetitivos, sendo tal decisão de caráter vinculante e aplicação obrigatória. Assim restou decidido por esta Corte Superior: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento." Alega a parte autora que revogou a autorização para desconto em conta corrente, motivo pelo qual deve o requerido se abster de efetuá-los. Não obstante, à princípio, tal revogação não pode se dar de maneira unilateral. A instituição financeira, ao conceder o empréstimo, analisou os riscos inerentes à operação com base, inclusive, no fato do autor ter autorizado o desconto das parcelas devidas em conta corrente. É possível, portanto, que o negócio só tenha sido concretizado, por parte do requerido, mediante a autorização concedida pelo requerido. Em que pese o autor não ter juntado os contratos firmados com o requerido, tem-se, em casos congêneres, que a autorização em comento é concedida em caráter irretratável, por constituir obrigação essencial à realização do próprio negócio jurídico. Não se mostra razoável, portanto, em sede de tutela de urgência, alterar substancialmente as bases do contrato firmado entre as partes, devendo-se, neste momento, se preservar a liberdade de contratar exercida quando da formalização da avença. Cumpre destacar, ainda, que o repetitivo em comento foi julgado em 09/03/2022. Conforme consta dos autos, os contratos em discussão foram firmados antes da fixação de tal tese. Tem-se, assim, que aplicação do precedente em comento, bem como sua intepretação, deve levar em conta os marcos temporais acima destacados. À princípio, fere a boa-fé objetiva a conduta do contratante que, após receber os valores objeto do mútuo, cancela a autorização anteriormente dada para desconto dos valores acordados diretamente em sua conta corrente, como narrado pela autora no presente caso. Importante, destacar, ainda, que, inicialmente, o cancelamento dos descontos previsto na Resolução n. 4.790/2020 do Bacen se restringe àquelas hipóteses em que tais débitos estão sendo feitos sem prévia autorização do correntista, o que não é o caso dos autos, uma vez que tal autorização consta do contrato firmado entre as partes. Neste sentido: CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E INTERNO. CONTRATOS BANCÁRIOS. CONTA CORRENTE. DESCONTOS. LIMITAÇÃO. LIBERDADE CONTRATUAL. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A liberdade de contratar submete-se à função social do contrato bem como ao princípio da dignidade da pessoa humana, consagrado no artigo 1o, III, da Constituição Federal. 2. São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento (REsp 1863973/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022) 3. Não cabe ao Poder Judiciário imiscuir-se na seara das relações contratuais realizadas por pessoas maiores e capazes para desconstituir acordos legalmente ajustados. 4. A prevenção e o combate ao superendividamento, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário, não se dão por meio de indevida intervenção judicial nos contratos, em substituição ao legislador. 5. É válido o desconto sem limitação na conta corrente, relativo a mútuo livremente ajustado entre o consumidor e o banco, com expressa cláusula autorizativa do débito. 6. O cancelamento dos descontos em conta corrente se dá nas situações de realização de débitos sem prévia autorização. 7. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno julgado prejudicado. (Acórdão 1673201, 07274356720228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 2/3/2023, publicado no DJE: 31/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelos motivos acima expostos, inaplicável, a priori, o disposto Res. 4790/2020 do BACEN. Por fim, a Lei Distrital n. 7.239/2023 padece de vício de inconstitucionalidade formal, haja vista que o tema nela tratado é de competência legislativa da União. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela. Fica a parte ré citada eletronicamente, haja vista que é parceira de expedição eletrônica, para apresentar contestação, no prazo de 15 dias, sob pena de ser considerada revel e serem presumidas verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC). O prazo para contestação deve observar a regra do artigo 231, V, do CPC. A Contestação deverá ser subscrita por advogado(a) regularmente inscrito(a) na Ordem dos Advogados do Brasil. A parte ré e seu advogado deverão informar nos autos seus endereços eletrônicos, observando que as eventuais intimações pessoais que se fizerem necessárias serão realizadas por este meio, conforme artigo 270 do CPC, razão pela qual qualquer alteração deverá ser previamente comunicada, sob pena de ser considerada válida a intimação, na forma do artigo 274, parágrafo único, do mesmo diploma legal.” Narra o Agravante, em apertada síntese, que os empréstimos consignados e para desconto em conta corrente contraídos com a instituição financeira agravada ultrapassam o limite fixado pela nova legislação distrital (Lei n. 7.239/2023). Argumenta que a Resolução n. 4.790 do Banco Central do Brasil lhe assegura o direito de cancelar a autorização de débitos na sua conta bancária, tratando-se de direito potestativo do correntista. Requer, assim, a suspensão liminar de todos os descontos automáticos realizados pelos Agravados em sua conta bancária. Preparo comprovado (Ids. 55131244 e 55131245). É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou que esteja ameaçado de lesão. Considero presentes, em parte, os requisitos legais no caso concreto. Ocorre que a Lei distrital no 7.239, de 19 de abril de 2023, assim prevê: “Art. 1o As instituições financeiras que oferecem crédito no âmbito do Distrito Federal devem se guiar pelo princípio do crédito responsável, analisando, no conhecimento técnico que lhes é próprio, a condição de solvabilidade de cada devedor no momento da concessão, a fim de que não haja comprometimento ao mínimo existencial, nos termos do art. 6o, XI e XII, do Código de Defesa do Consumidor, Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990. Art. 2o Fica vedado, nos termos do art. 7o, VI e X, da Constituição Federal e do art. 833 do Código de Processo Civil, às instituições financeiras descontar da conta-corrente do devedor percentual superior ao previsto no art. 116, § 2o, da Lei Complementar no 840, de 23 de dezembro de 2011, ou no art. 5o do Decreto Federal no 8.690, de 11 de março de 2016. § 1o Quando há empréstimos consignados em folha de pagamento, a soma entre esses descontos e os efetuados diretamente em conta-corrente não pode exceder ao limite previsto no caput. § 2o A concessão de crédito ou o desconto em percentual acima do previsto no caput, em contracheque e conta-corrente, enseja a aplicação das sanções previstas no art. 54-D, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. (...) Art. 6o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, regendo também os contratos em execução.” (g.n.) A referida lei distrital não apenas aplicou o limite dos empréstimos consignados aos empréstimos com desconto em conta corrente, como determinou que a soma dos dois tipos de mútuos não ultrapasse o limite legal da margem consignável, qual seja, 40% do rendimento mensal do consumidor. No caso, consoante os documentos que instruem o processo de origem, o contracheque do Agravante demonstra a existência de quatro empréstimos consignados contraídos com o BRB (Id. 50716250), além de outros seis empréstimos contraídos com instituições financeiras diversas. O extrato de crédito (Id. 179809133) comprova a contratação de empréstimo junto ao BRB com desconto direto na conta corrente do consumidor. Ainda, os extratos bancários da conta corrente do consumidor (Id. 178936298) demonstram a existência de outros descontos, provavelmente provenientes de renegociações das dívidas. Com a utilização de toda a margem consignável, estão obstados os descontos em conta corrente, independentemente de se tratar de mútuos com bancos públicos ou privados, nos termos do art. 2o, § 1o, da supracitada Lei distrital no 7.239/2023. Além disso, o impedimento legal de desconto acima do novo limite retroage à data de publicação da Lei no 7.239/2023 no Diário Oficial do Distrito Federal, em 27 de abril de 2023. Por fim, a persistência dos descontos por longo período põe em risco o resultado útil do processo. O Agravante (autor) também pediu a suspensão dos descontos relativos aos débitos contraídos com o cartão de crédito (BRB Mastercard), o que não merece guarida, ante a ausência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. A Lei Distrital no 7.239/2023 tem por condão limitar os descontos de mútuos feneratícios a 40% renda do consumidor, somadas as modalidades contratadas (desconto em contracheque ou direto na conta corrente). A despesa oriunda do uso do cartão de crédito não se trata de mútuo feneratício e, portanto, não está compreendida na Lei Distrital no 7.239/2023. Ademais, o Agravante (autor) não apontou qualquer irregularidade ou ilegalidade dos débitos contraídos com o cartão de crédito, limitando-se a requerer a suspensão dos valores cobrados a tal título. Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de tutela de urgência, para determinar ao Agravado (BRB Banco de Brasília S.A.) que se abstenha de efetuar descontos relacionados a empréstimos na conta corrente do Agravante, sob pena de multa de R$ 3.000,00 (três mil reais) por desconto mensal irregular. Comunique-se. Dispenso informações. Intimem-se os Agravados pelo DJe (parceiros eletrônicos) para que cumpram a presente decisão e apresentem contrarrazões, no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 25 de janeiro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora